Tribunal: STF
Processo: ARE 1547356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. ICMS incidente na prestação de serviços de telecomunicação na modalidade de TV por Assinatura (satélite). Convênio 10/1998 do CONFAZ que apenas autoriza o recolhimento do tributo junto aos Estados receptores da respectiva comunicação, não criando automaticamente direito ao contribuinte. Inexistência de efetiva adesão do Estado do Rio de Janeiro aos termos do Convênio. Tese de defesa pautada em ratificação tácita que não se sustenta. Legitimidade da cobrança do tributo. Recurso do Estado do Rio de Janeiro pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de honorários (R$ 15.000,00). Valor da causa, que no caso concreto foi estipulada em R$ 1.984.424,89. Hipótese dos autos que se enquadra nas situações previstas no artigo 85, §8º do CPC, considerando a finalidade da norma, a ser observada, também, quando atribuído valor elevado à causa, como no caso dos autos. Correta fixação, por equidade, dos honorários de sucumbência, observados os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal, evitando-se, assim, alcance de importância excessiva. Precedentes do STJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea “a”, e 155, §2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Feitos estes esclarecimentos, a controvérsia recursal cinge-se acerca da análise da possibilidade de ratificação tácita do Convênio pelo Estado do Rio de Janeiro, no período anterior à republicação do ato que deixou de ratificar o Convênio, esta ocorrida em 10.06.1998. Isto é, no período compreendido entre abril, maio e junho de 1998, meses que são objeto da Execução Fiscal.



    Acerca da matéria, cumpre consignar que a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS se submete ao atendimento de dois requisitos, quais sejam, autorização do CONFAZ e efetiva concessão do benefício por cada Unidade Federativa.



    Dessa forma, a norma deve ser interpretada no sentido jurídico meramente autorizativo de favores fiscais, não estando o Estado obrigado a tanto, permitindo a concessão por parte de cada Unidade Federativa, o que não ocorreu no caso concreto, faltando-lhe a legalidade. Carece, assim, de eficácia imediata em relação aos contribuintes, antes que o Ente Federado a ele adira.



    Com efeito, interpretar que aludido Convênio é automaticamente aplicável equivaleria a aceitar que o contribuinte poderia ser beneficiado, antes da manifestação expressa da pessoa jurídica de direito público competente, o que viola a autonomia de cada Estado membro estabelecida no artigo 18 da CF.



    [...]



    Não altera essa circunstância a alegação de que seria suficiente a ratificação tácita do convênio; ora, sendo a ratificação apenas requisito de validade do ato, não afasta a necessidade de autorização para a sua efetiva concessão, devendo, assim o Convênio ser interpretado em conformidade com a ordem constitucional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente